Tribunal: CARF
Processo: 10825.720475/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10825.720475/2011-37 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.146 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
NILTON CARLOS POLLICE SCUDELLER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte comprovar a retenção efetuada
pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/14) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720475/2011-37
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.146 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720475/2011-37

Físicas – Aluguéis e Outros, Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF e Compensação Indevida de Carnê-Leão.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 3a Turma da DRJ/SDR em
decisão assim ementada (e-fls. 40/43):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Descaracterizada a omissão de rendimentos exonera-se o crédito tributário exigido.
IRRF. COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o lançamento quando resta comprovado que houve compensação indevida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/12/2014 (e-fls. 68), o sujeito
passivo interpôs Recurso Voluntário em 06/01/2015 (e-fls. 71/72) no qual, em apertada síntese,
ratifica o IRRF declarado e alega que é responsabilidade da pessoa jurídica fazer a retenção do
Imposto de Renda no momento do pagamento do aluguel.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF.
Extrai-se do art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos, que a compensação de IRRF somente é permitida se os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção efetuada pela fonte pagadora.
Impõe-se esclarecer que o que se discute nos autos é a retenção do imposto sobre
os rendimentos recebidos e não o recolhimento do mesmo, ao contrário do que entende o
interessado. Relevante reproduzir as razões de decidir do Colegiado a quo sobre o assunto (e-fls.
60), as quais acompanho:
Quanto à compensação indevida de imposto de renda na fonte, note-se que o IRRF
somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
(Decreto no 3000, de 1999, art. 87, § 2o), no caso Rogério Oliveira Farmácia – ME
(CNPJ 06.213.328/0001-72). Os documentos apresentados pelo contribuinte,
demonstrativos e recibos emitidos Franco Administração e Serviços Gerais Ltda (fls.
29/41), pessoa jurídica diversa da fonte pagadora do aluguel, não são hábeis para
comprovar a retenção de imposto de renda na fonte, portanto, deve ser mantido o
lançamento decorrente da referida infração.
Com efeito, para fazer jus à compensação pleiteada, cabe ao contribuinte
demonstrar que o imposto declarado foi efetivamente retido pela fonte pagadora, o que não
ocorreu no presente caso. Nenhum documento complementar foi juntado ao Recurso Voluntário
para essa finalidade.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.146 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720475/2011-37

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 105
DF CARF MF
Original